Tribunal: STF
Processo: RE 251541
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA.
Aplicação da Súmula 260 do extinto Tribunal Federal de
Recursos. Pedido formulado na inicial. Matéria decidida nas
instâncias de origem e suscitada nas razões extraordinárias.
Julgamento extra petita. Inexistência.
Agravo regimental não provido.